Tribunal: TJMT
Processo: 1009971-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AÇÃO RESCISÓRIA No 1009971-14.2020.8.11.0000 — CLASSE 47 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AUTORA: FABRÍCIA MONASKI DA CUNHA;
RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Ação rescisória proposta por Fabrícia Monaski da Cunha para rescindir acórdão da Quarta Câmara Cível, atual Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que retificou a sentença e julgou prejudicado o recurso.
É o relatório.
O acórdão rescindendo está assim ementado:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PROVA OBJETIVA — ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM A PREVISÃO DO EDITAL — NÃO CONSTATAÇÃO.
ANULAÇÃO DE QUESTÃO — ADIÇÃO DE PONTOS COM EXCLUSIVIDADE A UMA ÚNICA CANDIDATA — RESULTADO — SUPERAÇÃO DE OUTROS MAIS BEM CLASSIFICADOS — VIOLAÇÃO CHAPADA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA — INADMISSIBILIDADE.
À falta de prova pré-constituída de que efetivamente a questão de concurso se apresenta em desconformidade com o conteúdo previsto no Edital, não se pode cogitar de ilegalidade ou abuso de direito.
Importaria em chapada violação do princípio da isonomia a anulação de questão de prova objetiva, com atribuição de pontos exclusivamente à impetrante, a acarretar a superação de candidatos mais bem colocados no certame.
Sentença retificada. Recurso prejudicado. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação/remessa necessária 34475/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 7 de junho de 2016).
Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATA — PROVA OBJETIVA — PONTOS SUFICIENTES — NÃO OBTENÇÃO — PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÃO — FINALIDADE — ACRÉSCIMOS DE DOIS PONTOS — INADMISSIBILIDADE — RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA — INSISTÊNCIA — OBTENÇÃO PELO JUDICIÁRIO — INCOMPORTABILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — NEM DE PERTO NEM DE LONGE — OBJETIVO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — IMPRESTABILIDADE — CONSTATAÇÃO.
Nem de perto nem de longe é omisso ou contraditório o acórdão, pelo simplicíssimo motivo de a embargante dele discordar, porque pretende ingressar no serviço público, sem que tenha sido classificada na primeira fase do concurso a que se submeteu, em igualdade de condições com todos os demais concorrentes.
A insistência no deferimento de pontos necessários à classificação, pelo Poder Judiciário, revela-se incomportável, ainda que a pretensão se apresente convenientemente embrulhada com o invólucro de nulidade de questão objetiva.
Os embargos de declaração não se prestam a propiciar ao órgão julgador a renovação do julgamento da causa, ante o inconformismo da parte, porquanto [...] não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. [...]. (STF, Segunda Turma, RMS 29193 AgR-ED, relator Ministro Celso de Mello, DJe 19/2/2015).
Embargos rejeitados. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, embargos de declaração 91717/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 30 de agosto de 2016).
Daí decorrente, por se tratar de pretensão à rescisão de acórdão de minha relatoria, incide, na hipótese, o disposto no parágrafo único do artigo 971, do Código de Processo Civil, que dispõe: “A escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo.”.
[...] Na condição, portanto, de relator de um dos acordos objetos do pedido contido na ação rescisória, não posso figurar como relator da presente ação desconstitutiva, nos termos do art. 971, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.
A propósito do referido dispositivo legal, veja-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:
O relator, como diz o parágrafo único do art. 971, só poderá ser um dos que participaram do colegiado que proferiu a decisão rescindenda em caso excepcional, ou seja, quando impossível ter como relator outro julgador. O ‘sempre que possível’, inserto no parágrafo único, notadamente não é recomendação ao tribunal; é imposição de dever, cuja não observância gera nulidade. (MARINONI, Luiz Guilherme. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 926 ao 975 / Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 478)
Mas não é só. Essa mesma regra consta do art. 238 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte redação: ‘A escolha de relator recairá, sempre que possível, em Ministro que não haja participado do julgamento rescindendo’. [...]. (STJ, decisão monocrática, AR 4403/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2017). [sem negrito no original]
Por fim e a latere, anoto que não há impedimento do relator do acórdão rescindendo em participar do julgamento da rescisória, nos termos do artigo 194, parágrafo único, do RITJ/MT e do verbete no 252 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, procedam-se à redistribuição.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator